Tribunal: TJBA
Processo: 8046750-35.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8046750-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal proposta por José dos Santos Silva Junior, visando à reforma do acórdão da Segunda Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de Relatoria do Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes que manteve a condenação imposta em julgamento pelo Tribunal do Júri à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de tentativa de feminicídio cometida contra sua ex-companheira, com emprego de arma branca e em contexto de violência doméstica. No caso, narrou a denúncia que: “Ao dia 01 do mês de fevereiro de 2022, por volta das 16h00min, na Rua das Algarobas, Residencial São Francisco, bairro Antônio Conselheiro, nesta urbe, o ora denunciado, tentou ceifar a vida de sua ex-companheira, Carla Daniela dos Santos Silva, por razões da condição do sexo feminino, qual seja a violência doméstica, mediante diversos golpes de arma branca (canivete), de inopino, dificultando a defesa da vítima, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade. Narram os autos que, no dia e horário citados, a vítima Carla Daniela estava em sua residência, sita no Residencial São Francisco, neste município quando o indiciado chegou e começou a chamar pela vítima, a qual, após grande insistência atendeu aos chamados, acreditando que Junior apenas queria conversar. Logo após Carla abrir a porta, o atacante, munido por animus necandi e de modo inesperado, desferiu vários golpes de arma branca na ofendida, atingindo seus membros superiores, nas mãos e no braço direito, não consumando o feminicídio pela chegada do irmão de Carla, o qual residia no mesmo domicílio e, ao ouvir os clamores de socorro de sua consanguínea, foi até esta, encontrando-a ensanguentada, com a arma branca cravada em seu braço e a socorreu. Ademais, o inculpado, impossibilitado de finalizar sua empreitada facínora, por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da chegada do irmão da vítima, empreendeu fuga tomando destino ignorado. Ainda, é mister citar que Carla foi encaminhada para o Hospital Regional de Juazeiro/BA e, posteriormente, transferida ao Hospital de Traumas, localizado em Petrolina/PE, local em que ficou hospitalizada por 04 (quatro) dias Outrossim, é imperioso relatar que, a atitude do ora indiciado tem origem no inconformismo do término do relacionamento que possuía com a padecente, caso que teve duração de 07 (sete) meses findo em janeiro do presente ano. Além disso, é primordial mencionar que, o ofensor segue atormentando a vida da vítima, praticando intenta violência psicológica, como consta às fls. 13/21, que atestam constantes ameaças proferidas pelo autor dos fatos, posteriores à investida do feminicídio, o qual, utilizando-se de uma conta em que esconde sua real identidade, na rede social Facebook, profere prenúncios proclamando que matará a vítima e que “quando eu der o bote em você vai ser fatal, dessa vez eu vou botar você para o inferno.” Ato contínuo, Carla bloqueou Junior das redes sociais, razão pela qual este passou a atormentar a mãe da vítima dizendo a esta que “sua filha dessa vez vai ser enterrada” e “fica preparada para tu enterrar ela”, como consta às fls. supraditas. Enfatiza-se que, as lesões físicas sofridas pela agredida não foram os únicos danos causados pelo transgressor, visto que, a vítima, amedrontada, após os fatos ocorridos em fevereiro de 2022, mudou-se de cidade e conseguia dormir apenas sob efeitos de medicamentos, não noticiando os fatos em sede policial à época em que ocorreram, por temer sua integridade física, entretanto, não mais suportando viver sob as ameaças do denunciado, noticiou o ocorrido no mês de julho de 2022. Vale destacar que, malgrado a ausência de laudo pericial em virtude do decurso temporal, as imagens de fls. 23/30 atestam as lesões existentes na vítima, além do relatório médico à fl. 66, que confirma os ferimentos sofridos. Ainda, destaque-se que, em razão da tentativa de feminicídio sofrida, Carla apresenta sequelas físicas substanciais, tais como ausência de força nas mãos, além de perda na sensibilidade, como consta em declarações. Vale frisar que, em razão do ocorrido, foram impostas medidas protetivas contra o inculpado, além deste estar preso preventivamente, consoante decisão de fls. 46/51 e guia de recolhimento do preso de fl. 58. Salienta-se que, o crime enquadra-se no que dispõe o art.121, §2º, inciso VI e §2º-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que este tipo penal fora criado para proteger mulheres em situação de violência doméstica e familiar e, nesses casos a palavra da vítima é de extrema relevância por serem crimes que ocorrem, em regra, em ambientes fechados, na surdina, na ausência de testemunhas. Além disso, é evidente que o agente procedeu de maneira que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, esta acreditava que o agressor apenas queria conversar, não podendo imaginar que na verdade ele estava disposto a colher o bem mais precioso de Carla, a vida, tendo desferido os golpes logo que a porta foi aberta. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se atestados na solene declaração da vítima, nas declarações das testemunhas, nas imagens que atestam as lesões às fls. 23/30, no relatório médico à fl. 66 e demais elementos de prova colhidos durante a investigação. Assim, da forma com agiu, a conduta do denunciado JOSE DOS SANTOS SILVA JUNIOR está incursa nas reprimendas previstas no delito tipificado no art. 121, §2º, incisos IV e VI c/c art. 14, Inciso II, todos do Código Penal.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação; (ii) estabelecer se há ausência de animus necandi, apta a permitir a desclassificação da conduta para lesão corporal; e (iii) verificar se a pena aplicada comporta revisão, especialmente quanto à fração de redução pela tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, e somente pode ser afastada em hipóteses de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no presente caso. 4. O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por testemunhos prestados sob o crivo do contraditório, em especial o da vítima e de seu irmão, que presenciou os fatos, bem como por imagens das lesões e relatório médico que evidenciam a gravidade das agressões e o risco concreto à vida da vítima. 5. O animus necandi está presente, conforme demonstrado pela dinâmica da agressão (ataques direcionados a áreas vitais), pela conduta anterior e posterior do acusado (ameaças reiteradas) e pela circunstância de que a tentativa só não foi consumada devido à intervenção de terceiro. 6. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas constantes dos autos, sendo inviável sua anulação com fundamento em simples divergência interpretativa da prova ou em pretensão de revaloração do conjunto probatório, medida vedada na via eleita. 7. A desclassificação da conduta para lesão corporal não se sustenta, pois não há nos autos prova inequívoca de que o acusado agiu apenas com a intenção de causar lesões, sendo a dúvida a respeito da existência do dolo de matar matéria afeta ao juízo do júri. 8. A dosimetria da pena observa os critérios legais e jurisprudenciais, tendo sido aplicada com base no iter criminis percorrido e na gravidade das lesões causadas, nos termos da teoria objetiva adotada pelo Código Penal. 9. Inexiste erro técnico na fixação da pena-base, que foi estabelecida no mínimo legal, sendo a pena final adequadamente dosada, com observância dos parâmetros normativos e jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido improcedente. Tese de julgamento: “A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando amparada em conjunto probatório suficiente e harmônico, ainda que se trate de tentativa de homicídio.” “Havendo indícios mínimos da existência de animus necandi, compete ao Conselho de Sentença apreciar a responsabilidade penal do acusado, sendo incabível a desclassificação da conduta na revisão criminal.” “A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o grau de execução do crime e o perigo real causado à vítima, conforme a teoria objetiva adotada pelo art. 14, II, do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, §2º, IV e VI, §2º-A, I, e art. 14, II; CPP, arts. 155, 593, III, “d”, e 621. Jurisprudência relevante citada: • STJ, AgRg no AREsp n. 2.894.463/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), T5, j. 12.08.2025, DJEN 20.08.2025. • STJ, AgRg no HC n. 898.944/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024. • STJ, AgRg no AREsp n. 2.453.240/SE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 17.10.2023, DJe 30.10.2023. • STJ, REsp 1.245.836/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 19.02.2013, DJe 27.02.2013. • TJBA, RESE n. 0300987-48.2014.8.05.0004, rel. Des. Luiz Fernando Lima, publ. 17.08.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8046750-35.2025.8.05.0000, em que figura como requerente JOSÉ DOS SANTOS SILVA JÚNIOR e requerido, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104